Tribunal: TJMT
Processo: 1020319-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020319-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (AGRAVANTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA - CPF: 842.940.941-68 (AGRAVADO), DANILO CESAR TEIXEIRA COSTA - CPF: 033.689.151-26 (AGRAVADO), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (AGRAVADO), DIVINA ROCHA DE PAIVA TEIXEIRA - CPF: 715.731.781-87 (AGRAVADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020319-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA.

AGRAVADOS:

SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA e OUTROS.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – CRITÉRIOS DO CÁLCULO - JUROS E CORREÇÃO SOBRE O VALOR REMANESCENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a correta apuração da existência de saldo remanescente, deverá ser apurado o valor devido, acrescido dos critérios de cálculo estabelecidos no título executivo judicial até a data do efetivo depósito.

Após, constatada a existência de saldo remanescente a ser adimplido, retoma-se a inclusão dos juros de mora e da correção monetária sobre a diferença inadimplida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020319-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA.

AGRAVADOS:

SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1008205-68.2021.8.11.0006,
que determinou a intimação da executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito remanescente no valor de R$ 111.127,01 (cento e onze mil, cento e

vinte e sete reais e um centavo), devidamente atualizado. Bem como, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito apresentado na planilha id. 140220585, qual seja, R$ 1.853.087,19 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, oitenta e sete reais e dezenove centavos).

Inconformado, o agravante sustenta que os valores apontados pelo juízo
a quo
estão desatualizados, visto que a planilha de débito indicada na decisão está desatualizada, uma vez que fora elaborada há mais de 05 meses.

Afirma que apresentou manifestação antes da prolação da decisão recorrida, informando o saldo remanescente da dívida em 03/05/2024, sendo que naquela oportunidade já perfazia o total de R$185.681,98 (cento e oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos).

Aponta que a fixação dos honorários advocatícios também não observou o montante atualizado da dívida, bem como fora aplicado em percentual que não remunera de forma digna o procurador.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

Preparo devidamente recolhido, nos termos da certidão de id. 228710698.

Antecipação de tutela indeferida por meio da decisão de id. 229185194.

Contrarrazões apresentadas no id, 234168669, refutando as razões recursais e pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que determinou a intimação da executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito remanescente no valor de R$ 111.127,01 (cento e onze mil, cento e vinte e sete reais e um centavo), devidamente atualizado. Bem como, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito apresentado na planilha id. 140220585, qual seja, R$ 1.853.087,19 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, oitenta e sete reais e dezenove centavos).

Para tanto, a parte agravante sustenta que, ao proferir a decisão recorrida, o juiz de primeiro grau considerou o valor constante da planilha apresentada em fevereiro de 2024.

Afirma que em 03/05/2024 o saldo remanescente já perfazia o montante de R$185.681,98 (cento e oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos).

Pois bem.

Conforme se observa dos autos de origem, o feito executivo vem se arrastando devido às divergências dos cálculos apresentados pela parte agravante, inclusive tendo o juízo monocrático já decidido em outras oportunidades que os cálculos apresentados apresentavam incorreções.

Nota-se que em 11/12/2023, o juízo
a quo
após decisão que delimitou o valor remanescente, novamente determinou a apresentação das planilhas do débito, haja vista que a parte agravante apresentou valores que consideravam o vencimento das obrigações, sendo que, no entanto, o feito originário tinha sido convertido em execução por quantia certa.

Com base na referida decisão, o agravante apresentou nova petição em 02/02/2024 que apontava o débito no total de R$ 1.853.087,19 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, oitenta e sete reais e dezenove centavos), descontados os valores de R$ 1.292.025,51, depositados no processo de Execução, e R$ 449.934,67, depositados na Ação Consignatória Autos no 1009519-49.2021.8.11.0006, resultando no saldo remanescente R$ 111.127,01 (cento e onze mil, cento e vinte e sete reais e um centavo).

No caso em apreço, equivocadamente, a parte agravante vem acrescendo os juros e correção sempre do valor originário devido, o que não merece prosperar.

No entanto, para a correta apuração da existência de saldo remanescente, deverá ser apurado o valor devido, acrescido dos critérios de cálculo estabelecidos no título executivo judicial até a data do efetivo depósito.

Após, constatada a existência de saldo remanescente a ser adimplido, retoma-se a inclusão dos juros de mora e da correção monetária
sobre a diferença inadimplida.

Nesse passo, a parte agravante deve apenas constar em suas planilhas os juros e correção sobre o valor que a execução deverá prosseguir e não sobre aquele montante originário, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, tendo sido apontada a quantia de R$ 111.127,01 (cento e onze mil, cento e vinte e sete reais e um centavo) pelo próprio agravante em fevereiro de 2024, basta a sua atualização e juros sobre tal valor.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DEPÓSITO JUDICIAL. ABATIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO REMANESCENTE. 1. Havendo depósito judicial da quantia executada de forma parcial, a fluência dos juros de mora e correção monetária incidem sobre o valor executado remanescente, sob pena de acarretar em enriquecimento ilícito da parte credora. 2. O depósito judicial faz cessar a responsabilidade do devedor pelo pagamento de juros de mora e correção monetária incidentes até o levantamento da quantia, nos limites dos valores depositados.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.090529-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 05/08/2022)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024